Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015103-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), SUELY CAMPELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 814.009.931-72 (AGRAVANTE), J. C. K. - CPF: 085.087.111-58 (AGRAVANTE), JAYCIANE CAMPELO KATH - CPF: 070.806.081-12 (AGRAVANTE), THIAGO CAMPELO KATH - CPF: 061.507.761-74 (AGRAVANTE), JAIR ANTONIO KATH - CPF: 424.245.931-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELY CAMPELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 814.009.931-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ARROLAMENTO DE BENS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Suely Campelo Messias da Silva Kath e outros,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Nova Xavantina
, que nos autos da
ação de inventário, sob o rito de arrolamento de bens
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduzem os agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois, não dispõem de condição financeira para arcar com as custas do processo, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Pugnam pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 99397997).

Sem informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Suely Campelo Messias da Silva Kath, Jeicielly Campelo Kath, Jayciane Campelo Kath, Thiago Campelo Kath e Erika Aires Kath
ajuizaram ação de arrolamento de bens deixados por Jair Antônio Kath, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas.

Em face dessa decisão insurgem-se os agravantes pretendendo a reforma do
decisum
, sustentando a necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não possuem condições de pagar as custas e despesas processuais. Defendem que contam exclusivamente com a pensão por morte que recebem, no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo que a quantia é utilizada para o sustento da viúva e dos filhos.
Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente.

In casu
, observa-se que apesar da parca documentação apresentada pelos agravantes, as informações contidas nos autos enveredam para a concessão dos benefícios da gratuidade.

Com o devido respeito, apesar do douto magistrado trilhar no sentido de que os bens do espólio são suficientes para arcar com as despesas do processo, verifico que o acervo hereditário é composto por um veículo Chevrolet Monza, ano 1992/1992, um automóvel Ford Ranger, ano 2008/2009, um reboque avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e o direito de posse do imóvel em que a viúva reside com os filhos.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária aos agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021